Tribunal: STF
Processo: ADI 7481
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º E 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 587/2013 ALTERADOS PELA LEI N. 704/2017. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FENIMINO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO PARCIAL DE MEDIDA CAUTELAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS CERTAMES ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. SUBMISSÃO A REFERENDO DO PLENÁRIO.  



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada, em 11.10.2023, pela Procuradoria-Geral da República, contra o disposto nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 587, de 14.1.2023, de Santa Catarina, alterada pela Lei Complementar catarinense n. 704, de 17.9.2017, pela alegada ofensa ao inc. IV do art. 3º, ao caput e inciso I do art. 5º, aos incs. XX e XXX do art. 7º, ao inc. I do art. 37 e ao § 3º do art. 39, todos da Constituição da República.  



    2. Na Lei Complementar impugnada, dispõe-se:



“LEI COMPLEMENTAR Nº 587, DE 14 DE JANEIRO DE 2013



    Art. 5º O edital de concurso público elaborado pela respectiva instituição militar definirá, dentre as vagas autorizadas, a quantidade para ingresso por certame, garantindo percentual mínimo de 10% (dez por cento) de vagas para o sexo feminino. (Redação dada pela LC 704, de 2017) 



    Art. 6º O ingresso no estado efetivo para o sexo feminino será, dentre as vagas autorizadas, no mínimo, de 10% (dez por cento) para os Quadros de Oficiais e de 10% (dez por cento) para os Quadros de Praças das respectivas instituições militares. (Redação dada pela LC 704, de 2017).”  



    3. A autora alega que, quanto “ao ingresso no serviço público, a Carta da República confere direito de acesso em cargos, empregos e funções públicas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (art. 37, I), assim como proíbe a adoção de qualquer critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas, ressalvada a possibilidade de a lei estabelecer requisitos diferenciados caso a natureza do cargo o exigir (arts. 7º, XXX, e 39, § 3º)” (fl. 3,4, e-doc. 1). 



    Sustenta “incumb(ir) (...) aos poderes públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando vierem a realizar seleções e concursos públicos, garantir às mulheres igualdade no acesso aos cargos, funções ou empregos submetidos aos correspondentes certames, sem nenhum preconceito, discriminação ou tratamento prejudicial”(fl. 7,8, e-doc. 1). 



    Afirma que, “muito embora o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, in fine, possibilite que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão no serviço público quando a natureza do cargo o exigir, tal norma constitucional jamais pode ser utilizada como pretexto para que mulheres sejam abstratamente proibidas, restringidas ou limitadas no ingresso a cargos, funções ou empregos públicos” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “ao dispor sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina, a Lei Complementar estadual 587, de 14.01.2013, nos arts. 5º e 6º, com redação dada pela Lei Complementar 704, de 17.9.2017, estabelece que, no mínimo, 10% (dez por cento) do efetivo dos Quadros de Oficiais e de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do aludido ente da Federação serão destinadas para mulheres, mediante reservas de vagas a serem previstas nos concursos públicos correspondentes para candidatas do sexo feminino (fl. 10, 11, e-doc. 1).



    Observa que, “por estabelecerem percentual mínimo de vagas a serem reservadas para mulheres em certames da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, as aludidas normas poderiam, à primeira vista, ser interpretadas como uma política de ação afirmativa direcionada a favorecer, a promover e a ampliar o acesso da população do sexo feminino em cargos públicos, à semelhança do que o ordenamento jurídico brasileiro já estabelece em prol da população negra por intermédio da Lei 12.990/2014” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pondera que “as normas questionadas também podem ser interpretadas de maneira incompatível com a Constituição Federal, e é contra essa inconstitucionalidade que esta ação direta se dirige” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que, “sob essa ótica interpretativa, a pretexto de supostamente favorecerem o ingresso de mulheres em cargos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, as normas impugnadas terminam por dar respaldo para elas serem excluídas aprioristicamente da esmagadora maioria dos cargos ofertados, instituindo discriminação em razão do sexo incompatível com a Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que, se forem “assim interpretadas, as normas dão respaldo para que, efetivamente, seja limitada e restringida a participação de mulheres a percentuais ínfimos do montante total dos cargos oferecidos nos certames, mediante a fixação, por exemplo, dos mesmos 10% nelas previstos para candidatas do sexo feminino, reservando-se, a contrario sensu, 90% das demais vagas exclusivamente para homens (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que “a exegese ora questionada dos dispositivos sob invectiva acaba por instituir injustificado tratamento privilegiado a homens e, concomitantemente, prejuízo, preconceito e discriminação à população feminina, em contrariedade ao direito fundamental de acesso a cargos públicos, aos princípios da isonomia e da igualdade, ao direito à não discriminação e ao direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, estatuídos nos arts. 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XX e XXX, 37, I, e 39, § 3º, da Constituição Federal” (fl. 13, 
e-doc. 1).



    Realça que “o que se pretende nesta ação direta é que o direito de acesso a cargos públicos nas aludidas corporações seja garantido isonomicamente para homens e mulheres, em igualdade de condições, sem qualquer preconceito e discriminação, de modo que seja viabilizado que até 100% de todas as vagas existentes nas referidas corporações sejam acessíveis às mulheres, caso sejam aprovadas e classificadas nos concursos públicos correspondentes, concorrendo em igualdade de condições com os homens” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argui que “não há fundamento razoável e constitucional apto a justificar a restrição da participação feminina em corporações militares. Se o legislador e as corporações consideram que as mulheres são aptas a exercer os referidos cargos, como admitem por intermédio da própria norma impugnada, não é plausível estabelecer limites ou restrições ao exercício desse direito fundamental, sob pena da configuração de manifesto tratamento discriminatório e preconceituoso, tal qual ocorre na hipótese em exame” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Requer medida cautelar para “(i) dar interpretação conforme à Constituição Federal aos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013, com redação dada pela Lei Complementar 704/2017, todas do Estado de Santa Catarina, a fim de fixar a compreensão de que a reserva de vagas neles previstas constitui política de ação afirmativa dirigida a garantir que um percentual mínimo de vagas ofertadas nos concursos públicos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do referido ente da Federação sejam reservadas exclusivamente para mulheres (pelo menos 10%), sem prejuízo de que candidatas do sexo feminino possam concorrer a 100% dos cargos ofertados nos respectivos certames; (ii) suspender os efeitos da interpretação dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013, com redação dada pela Lei Complementar 704/2017, todas do Estado de Santa Catarina, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iii) suspender os efeitos da interpretação dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013, com redação dada pela Lei Complementar 704/2017, todas do Estado de Santa Catarina, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens” 
(fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Em 1.12.2023, a Procuradora-Geral Interina da República aditou a inicial, requerendo, então, medida cautelar com a finalidade de suspender os “concursos públicos para preenchimento de vagas nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, inaugurados, respectivamente, pelos Editais nº 001/ CGCP/2023 e nº 002/CGCP/2023, ambos de 9.5.2023” (fl. 1, e-doc. 22).



    Para demonstrar a presença dos requisitos da medida cautelar requerida, argumenta que “a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) está suficientemente demonstrada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, que encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Perigo na demora processual (periculum in mora) decorre da circunstância de que a disciplina atacada subverte o modelo constitucional de proteção ao direito de acesso a cargos públicos, viabilizando a concessão de reiterado e repetido tratamento preconceituoso e discriminatório a candidatas do sexo feminino em concursos públicos para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. O requerimento de urgência dá-se em vista da possibilidade real de prejuízos a pessoas por uma norma que, a priori, direciona-se exatamente a proteger e concretizar seus direitos. Se o objetivo é a proteção das mulheres, essa tutela há de se proceder da forma mais ampla e rápida em benefício a todas elas, sem qualquer discriminação ou preconceito” (fls. 17, 18, e-doc. 1). 



    Em relação ao pleito de medida cautelar para fins de suspensão dos concursos públicos para preenchimento de vagas nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar de Santa Catarina, a Procuradoria-Geral da República sustenta que o periculum in mora “decorre da circunstância de que, com a iminente divulgação dos resultados finais e respectivas homologações dos concursos para preenchimento de vagas nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, candidatas do sexo feminino participantes dos referidos certames sofrerão de forma concreta, efetiva e latente preconceito, discriminação e tratamento desigual em razão de ter-lhes sido reservado apenas 20% (vinte por cento) das vagas previstas nos certames, em benefício indevido e injustificado de candidatos homens, aos quais foram asseguradas 80% (oitenta por cento) das ocupações ofertadas” (fl. 10, e-doc. 22).



    No mérito, pede a “interpretação conforme à Constituição Federal aos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013, com redação dada pela Lei Complementar 704/2017, todas do Estado de Santa Catarina, a fim de fixar a compreensão de que a reserva de vagas neles previstas constitui política de ação afirmativa dirigida a garantir que um percentual mínimo de vagas ofertadas nos concursos públicos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do referido ente da Federação sejam reservadas exclusivamente para mulheres (pelo menos 10%), sem prejuízo de que candidatas do sexo feminino possam concorrer a 100% dos cargos ofertados nos respectivos certames; (ii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013, com redação dada pela Lei Complementar 704/2017, todas do Estado de Santa Catarina, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013, com redação dada pela Lei Complementar 704/2017, todas do Estado de Santa Catarina, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens” (fls. 20, 21, 
e-doc. 1). 



    4. Em 17.10.2023, antes mesmo do aditamento antes mencionado, adotara o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, determinando a requisição, com urgência e prioridade, de informações ao Governador de Santa Catarina e ao Presidente da Assembleia Legislativa catarinense, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de cinco dias.  



    Naquele mesmo despacho, determinei vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação, na forma da legislação vigente, no prazo máximo e prioritário de três dias cada (§ 1º do art. 10 da Lei n. 9.868/1999).  



    5. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina prestou informações, noticiando, no documento de 13.11.2023, que as “normas sob invectiva são fruto de proposição de iniciativa parlamentar e tiveram por propósito alterar sua redação anterior, que não oferecia garantia de percentual mínimo de vagas para candidatas do sexo feminino em concursos públicos nas instituições militares do Estado de Santa Catarina. Pela redação atual, há efetiva garantia de reserva de no mínimo 10% (dez por cento)” (fl. 1, e-doc. 13). 



    Assinala que “a redação desses dois artigos da LC nº 587/13 é hialina e não necessita desse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, já tão assoberbado de ações. Neste plexo, não há margem para interpretação distinta daquela onde claramente é garantido um percentual mínimo, sem possibilidade de se inferir que haja restrição quanto ao percentual máximo” (fl. 2, e-doc. 13).   



    Acentua que “não há qualquer possibilidade de se criar restrição em termos percentuais reservados a candidatos do sexo masculino simplesmente porque não há essa previsão legal, bastando que a candidata ou candidato atinja determinada colocação no concurso, que a vaga será sua”(fl. 3, e-doc. 13). 



    Sublinha que “se eventualmente o edital do concurso dispuser de modo a criar reserva de vagas para candidatos do sexo masculino, para o que não há qualquer previsão legal nesse sentido, deverá o mesmo ser impugnado pela via das ações próprias para tanto, e não por intermédio de Ação Direta de Inconstitucionalidade como pretende a Procuradoria Geral da União” (fl. 3, 
e-doc. 13).



    Sobre à medida cautelar declara que “não restou demonstrada a existência do fumus boni juris porquanto não há nos autos qualquer indício ou prova de que a pretensa interpretação da norma atacada sustentada pela Autora tenha ocorrido ou venha a ocorrer no futuro. São meras conjecturas dissociadas de qualquer realidade fática. Também não há perigo na demora da prestação jurisdicional vez que nenhum concurso público para ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina esteja em curso. Desse modo, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida cautelar pleiteada” (fl. 3, 
e-doc. 13). 



    Concluiu que ”os artigos atacados na presente ADI estão em vigor há mais de 6 (seis) anos sem qualquer questionamento, razão pela qual é descabido falar-se em periculum in mora, devendo-se aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado quando do julgamento da ADI nº 534, e da Medida Cautelar na ADI nº 2.674, que considera como circunstância inviabilizadora da concessão da medida cautelar o transcurso de expressivo período de tempo da lei em vigor” (fl. 3, e-doc. 13).



    A Assembleia Legislativa de Santa Catarina expôs e requereu “o recebimento das informações (...) com o fito [de] ver julgada totalmente improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7481 em trâmite nesse Excelso Pretório” (fl. 4, e-doc. 13). 



    6. Nas informações prestadas, o Governador de Santa Catarina realçou que “a legislação impugnada na exordial, ao contrário do aduzido pelo Parquet Federal, não implica qualquer inconstitucionalidade material, pois apenas prevê percentual mínimo de vagas destinadas a candidatas mulheres, e não qualquer limite máximo, de modo que a previsão de limite mínimo prestigia a ampliação da participação feminina nas instituições militares catarinenses” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Acrescentou que, “a despeito da literalidade da norma estadual, o Parquet Federal busca convencer essa Eg. Corte Constitucional de que uma interpretação absolutamente extensiva e hipotética da legislação estadual, sem correspondência com a realidade fática, poderia embasar uma situação de inconstitucionalidade material, referente à criação de possíveis obstáculos à participação de candidatas em certames públicos promovidos pelas instituições militares catarinenses” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Ressaltou que, “subsidiariamente, ainda que se cogitasse, em observância ao princípio da eventualidade, de algum tipo de limitação percentual hipotético no caso, como defende a parte autora, não se pode ignorar que se está diante de previsão materializada por lei complementar estadual, que, nos expressos termos do art. 39, § 3º, pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, desde que observada a proporcionalidade, o que ocorre no caso” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Defendeu que “a complexidade das questões biológicas que diferenciam homens e mulheres, notadamente o aspecto físico inerente a algumas atividades desenvolvidas pelas instituições militares, não podem ser totalmente negligenciadas pelo legislador ordinário, ao formular as políticas de segurança pública, sem prejuízo da busca legítima e incessante de igualdade de gênero no país” (fl. 5, e-doc. 16).



    Enfatizou que “há justificativas objetivas para a análise, caso a caso, de distribuição de quantitativo na carreira policial e de bombeiros militares, a exemplo da necessidade de que a abordagem seja feita por agente do mesmo sexo da pessoa abordada, bem como em virtude de diferenças físicas entre homens e mulheres, o que, inclusive, tem a consequência óbvia: as exigências regulamentares diferenciadas nos testes físicos que compõem uma das etapas do concurso para ingresso na carreira” (fl. 7, e-doc. 16).



    Anotou que, “considerando que os dispositivos legais impugnados pela autora materializam critérios razoáveis e objetivos de percentuais mínimos, insista-se, de vagas para o sexo feminino, inexistindo quaisquer violações aos arts. 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XX e XXX, 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal, conclui-se pela necessidade do desprovimento integral da presente ação direta de inconstitucionalidade, em prestígio à presunção de constitucionalidade das leis e à opção adotada pelo Poder Legislativo estadual, que já realizou controle preventivo de constitucionalidade ao longo do processo legislativo” (fl. 8, 
e-doc. 16).



    Ponderou ausentes os requisitos legais autorizadores do deferimento da medida cautelar, uma vez que “inexiste qualquer plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris), pois, como demonstrado (...) não há qualquer discriminação ilegítima perpetrada pelos dispositivos legais impugnados, ou mesmo qualquer violação ao princípio da isonomia e da proporcionalidade. Ademais, não se pode olvidar que os dispositivos impugnados encontram-se vigentes desde setembro de 2017 (considerando a redação dada pela LC nº 704, de 2017), isto é, há mais de seis anos, o que afasta totalmente o argumento da suposta necessidade e urgência do provimento de medida cautelar nesta oportunidade” (fl. 8, e-doc. 16). 



    Requereu, preliminarmente, o “indeferimento da tutela de urgência de natureza cautelar requerida pelo Parquet Federal, haja vista a ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15 e art. 10 da Lei 
nº 9.868/99”, e, “no mérito, o desprovimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que inexiste qualquer inconstitucionalidade material na lei estadual impugnada na exordial” (fl. 9, e-doc. 16). 



    7. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo deferimento da medida cautelar, “para conferir aos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 
nº 587/2013, do Estado de Santa Catarina, a interpretação conforme à Constituição pleiteada pela requerente”, pois entendeu que “estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar (fumus boni juris e periculum in mora)”(fl. 5, 13 e-doc. 19).  



    Declarou que as normas impugnadas “representam ameaça ao postulado da isonomia, visto que permitem que candidatas do sexo feminino não tenham acesso a 100% das vagas previstas nos editais de concursos públicos para ingresso nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar catarinense” (fl. 7, e-doc. 19).



    Acentuou que se mostra “possível a utilização da técnica da interpretação conforme à Constituição, cujo objetivo é compatibilizar o sentido da norma com a Lei Maior. Trata-se, de modo geral, da atribuição de um significado que não corresponde àquele mais obviamente decorrente do texto” (fl. 7, 8, e-doc. 19).



    Observou que “o intuito primordial de uma política pública afirmativa é exatamente o de reestabelecer uma igualdade material diante das desigualdades observadas no cotidiano, mediante a concessão de benefícios a essas minorias. Nesse contexto, as ações afirmativas subvertem a ideia literal de que ‘todos são iguais perante a lei’, daí porque são também chamadas de ‘discriminação positiva’, e, ao conferir tratamento diferenciado, objetivam concretizar o princípio da igualdade” (fl. 10, e-doc. 19).



    Concluiu que, “em relação ao periculum in mora, requisito de satisfação igualmente necessário à concessão da medida cautelar pleiteada, observa-se que a autora logrou demonstrar a sua presença no caso dos autos” (fl. 13, e-doc. 19).



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da medida cautelar.



    Afirmou que, “muito embora esta ação direta tenha sido proposta na data de 11.10.2023 tanto para suspender os efeitos quanto para invalidar interpretações das normas impugnadas que respaldam a criação de restrições ao ingresso de mulheres em quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, esta Procuradoria-Geral da República observou, logo em seguida, que ainda se encontram em andamento concursos públicos para preenchimento de vagas nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, os quais foram inaugurados, respectivamente, pelos Editais nº 001/CGCP/2023 e nº 002/CGCP/2023, todos de 9.5.2023”(fl. 7, e-doc. 22).



    Observou que, “nos aludidos certames, em que foram ofertadas 50 (cinquenta) vagas para oficiais e 500 (quinhentas) para soldados, a corporação militar destinou, com base nas normas impugnadas nesta ação direta, apenas 10 (dez) ocupações de oficiais para mulheres e 40 (quarenta) para homens, e 100 (cem) cargos de soldados para candidatas do sexo feminino e 400 (quatrocentas) para candidatos do sexo masculino, o que representa, em ambos os certames, a reserva de somente 20% das vagas para mulheres e de 80% para homens” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Enfatizou que “os concursos atualmente estão em fase bastante avançada, próximos da divulgação do resultado final e da ulterior homologação, já tendo sido realizadas as provas objetivas e discursivas, a avaliação física, os exames de saúde e toxicológico, a investigação social e a avaliação psicológica. Os resultados finais dos exames de saúde e toxicológico e provisório da investigação social do concurso para oficiais deverão ser divulgados na data provável de 22.12.2023, e o resultado final da avaliação psicológica, em 6.12.2023. Já os resultados finais dos exames de saúde e toxicológico e provisório da investigação social do concurso para soldados deverão ser publicados na data provável de 3.1.2024, e o resultado provisório da avaliação psicológica, em 5.12.2023" (fl. 8, e-doc. 22). 



    Asseverou que, “ante a possibilidade de risco desmedido ao resultado útil do processo, uma vez que centenas, senão milhares, de candidatas do sexo feminino dos referidos certames continuarão a sofrer, inclusive em datas próximas, preconceito, discriminação e tratamento desigual em decorrência do que determinam as normas ora impugnadas, importa a essa Corte Suprema, acolhendo este pedido de aditamento à inicial, conceder medida cautelar para suspender os concursos públicos para preenchimento de vagas nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, inaugurados, respectivamente, pelos Editais nº 001/CGCP/2023 e nº 002/CGCP/2023, ambos de 9.5.2023, tendo em vista a iminência de divulgação dos resultados finais e respectivas homologações dos concursos, até o efetivo julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até que sejam divulgados novos editais dos mesmos certames em que se assegure a candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens” (fl. 9, 
e-doc. 22).



    Sublinhou estarem “presentes os pressupostos para a concessão da medida cautelar que ora se pleiteia. A plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) está suficientemente demonstrada pelos argumentos deduzidos na petição inicial, que encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 22).



    O periculum in mora “decorre(ria) da circunstância de que, com a iminente divulgação dos resultados finais e respectivas homologações dos concursos para preenchimento de vagas nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, candidatas do sexo feminino participantes dos referidos certames sofrerão de forma concreta, efetiva e latente preconceito, discriminação e tratamento desigual em razão de ter-lhes sido reservado apenas 20% (vinte por cento) das vagas previstas nos certames, em benefício indevido e injustificado de candidatos homens, aos quais foram asseguradas 80% (oitenta por cento) das ocupações ofertadas” (fl. 10, e-doc. 22).



    Por isso concluiu ser “necessário, portanto, que, em juízo cautelar e na forma do art. 10 da Lei 9.868/1999, os aludidos certames sejam suspensos o mais rapidamente possível, para que possam ser sanadas por essa Corte Suprema as afrontas ao texto constitucional previstas nos respectivos editais, as quais decorrem das normas impugnadas na inicial” (fl. 12, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



O objeto da ação  



    9. Questiona-se, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a validade constitucional dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 587, de 14.1.2013, de Santa Catarina, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares catarinenses, alterada pela Lei Complementar n. 704, de 17.9.2017.  



    Aquelas leis foram editadas com o específico objetivo de estabelecer percentual mínimo de vagas a serem reservadas para mulheres em certames da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.



    A Procuradoria-Geral da República sustenta que a Lei impugnada contrariaria o inc. IV do art. 3º, o caput e o inc. I do art. 5º, os incs. XX e XXX do art. 7º, o inc. I do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República:



    “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 



    IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 



    XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 



    Art. 39 (...) 



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.    



     



10. Tem-se nas normas questionadas: 



    “Art. 5º O edital de concurso público elaborado pela respectiva instituição militar definirá, dentre as vagas autorizadas, a quantidade para ingresso por certame, garantindo percentual mínimo de 10% (dez por cento) de vagas para o sexo feminino. (Redação dada pela LC 704, de 2017). 



    Art. 6º O ingresso no estado efetivo para o sexo feminino será, dentre as vagas autorizadas, no mínimo, de 10% (dez por cento) para os Quadros de Oficiais e de 10% (dez por cento) para os Quadros de Praças das respectivas instituições militares. (Redação dada pela LC 704, de 2017)”



    11. Na peça inicial da presente ação, a autora sustenta que a previsão de percentual mínimo de vagas a ser preenchido por mulheres em certames da Polícia M